Tribunal: TJMT
Processo: 1008762-69.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008762-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS CEZAR BERTONI - CPF: 265.913.751-04 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARISTELA GIONGO BERTONI - CPF: 495.535.851-91 (APELANTE), MARCIO ROGERIO BERTONI - CPF: 353.479.881-34 (APELANTE), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (APELANTE), MARIZA VANDERLEIA BERTONI - CPF: 459.803.731-87 (APELANTE), NEREIDE APARECIDA BERTONI - CPF: 265.913.671-87 (APELANTE), VENDERLEI APARECIDO BERTONI - CPF: 265.913.831-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CARLOS CEZAR BERTONI - CPF: 265.913.751-04 (APELADO), MARCIO ROGERIO BERTONI - CPF: 353.479.881-34 (APELADO), MARISTELA GIONGO BERTONI - CPF: 495.535.851-91 (APELADO), MARIZA VANDERLEIA BERTONI - CPF: 459.803.731-87 (APELADO), NEREIDE APARECIDA BERTONI - CPF: 265.913.671-87 (APELADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (APELADO), VENDERLEI APARECIDO BERTONI - CPF: 265.913.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL COM DATAS DE VENCIMENTO ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168/90 (PLANO COLLOR I) – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE EVENTUAIS SALDOS SOFRERAM OS EFEITOS DO PLANO ECONÔMICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO.

O ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, o período em que se almeja a aplicação do índice adequado, tal qual decidido na sentença que se visa liquidar, refere-se a
março de 1990
.

Assim, não há falar em crédito devido em relação as cédulas rurais apresentadas, cujo vencimento das mesmas se deu no ano de 1989, antes, portanto, da edição da MP nº 168/90 – Plano Collor, de modo que não há como
atestar que eventuais saldos chegaram a sofrer efeitos do Plano em questão, sendo, pois escorreita a sentença proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008762-69.2018.8.11.0003

APELANTES:

BANCO DO BRASIL, CARLOS CEZAR BERTONI E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL
e por
CARLOS CEZAR BERTONI E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Liquidação de Sentença Proferida em Ação Civil Pública n. 1008762-69.2018.8.11.0003
, ajuizada por
CARLOS CEZAR BERTONI E OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento
das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais, os autores-apelantes alegam que a ação teve por objeto as cédulas 88/00249-1, 88/00288-8 e 88/00446-5, sendo que a primeira efetivamente não foi corrigida pela poupança, motivo pelo qual os próprios autores reconheceram que não faziam jus ao diferencial, todavia, as cédulas 88/00288-8 e 88/00446-5 foram pagas após março de 1990 e sofreram a incidência do IPC nesse mês, ao menos em parte.

Afirmam que uma variação da operação 88/00288-8 e duas das três variações da operação 88/00446-5 1 estavam em aberto em abril de 1990, tendo sido corrigidas pelo IPC nesse mês e que contas gráficas juntadas pelo banco apontam a data e o valor da quitação de cada uma das operações, afirmando que
“é dever da instituição financeira a apresentação em juízo dos elementos necessários, pois se tratam de documentos comuns às partes, não podendo se negar a fornecê-los, até porque se trata de relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ2 , sendo direito básico do consumidor, pelo art. 6º, VIII do CDC, “a facilitação- da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor”

(sic).

Afiançam que “
o próprio acórdão exequendo determina que “Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes”, sendo inequívoco que a mera comunicação não atende o princípio da reparação integral, sendo imprescindível que a instituição financeira apresente os documentos necessários a implementação do direto
” (sic).

Com tais considerações, pugnam pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a incidência do IPC em abril de 1990 e julgando-se líquida a condenação, no valor apurado pelos autores, e caso não seja esse o entendimento, pedem a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos para análise do mérito no tocante ao valor devido.

Contrarrazões apresentadas pelo banco-apelado no Id. 146902933.

O banco apelante, em apelação adesiva, invoca as preliminares já apreciadas na sentença guerreada, afirmando a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide, além da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e ilegitimidade passiva do banco recorrente em relação a operação n. 88/00446-5.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos termos das razões de apelação.

Preparos devidamente recolhidos nos Ids. 146902929 e 146902932

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente cumpre dizer que houve a determinação de suspensão no tema 284 pelo STF onde o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285),
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença
e os que se encontrem em fase instrutória. Assim, considerando que a presente ação já se encontra em fase de liquidação, não há falar em suspensão no presente caso.

Trata-se a presente ação de liquidação de sentença proposta por
CARLOS CEZAR BERTONI E OUTROS
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
onde alegam, em suma, que em
sede de Ação Civil Pública n.
94.00.08514-1
proposta pelo Ministério Público Federal, assistido pela
Sociedade Rural Brasileira e Federação das Associações dos
Arrozeiros do Rio Grande do Sul – Federarroz, em face da União, Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A., decidiu-se, em 04/12/2014, em relação às operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, no mês de
março de 1990
, pela ilegalidade da aplicação do
IPC de 84,32%,
determinando-se o índice
BTN de 41,28%.

Asseveram que devido a procedência da aludida Ação Civil Pública o banco réu fora solidariamente condenado
ao pagamento das diferenças havidas entre os respectivos índices, com as devidas correções.

Afirmam que eram produtores rurais e tinham em aberto as seguintes operações:
CR sem número, emitida em 13/09/1988 com duas variações (OTN e reajuste da caderneta de poupança), com vencimento em 07/05/2001; CR 88/00249-7, emitida em 27/06/1988, com vencimento em 07/05/2001; e CR 88/00288-8, emitida em 09/06/1988, com vencimento em 07/05/2001 e que estas foram liquidadas embora os demandantes não tenham os comprovantes.

Aduzem que embora comprovada a relação jurídica firmada com o banco requerido,
não dispõem da documentação necessária à discriminação dos importes de liquidação das operações, o que inviabilizaria a apuração do
quantum
a que, supostamente, fariam jus, razão pela qual pedem que seja determinado ao banco promovido a apresentação das contas gráficas evolutivas dos saldos devedores e os comprovantes de liberação dos recursos, além dos pagamentos realizados pelos mutuários, sob pena de serem considerados corretos os cálculos a serem apresentados pelos autores.

Após apresentação de contestação e impugnação nos autos originários, o magistrado
a quo
proferiu sentença
julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, ao argumento de que
o período em que se almeja a aplicação do índice adequado, tal qual decidido na sentença que se visa liquidar, refere-se a
março de 1990
,
todavia as c
édulas Rurais colacionadas
possuem data de vencimento em 15/07/1989 e 15/08/1989
, portanto,
antes
da edição da MP nº
168
/90 –
Plano Collor I.

Dessa sentença ambas as partes se insurgem, sendo o apelo da parte autora em que pugnam pelo seu provimento, reconhecendo-se a incidência do IPC em abril de 1990 e julgando-se líquida a condenação, ao argumento que as operações estavam ativas no mês de abril de 1990, conforme contas gráficas apresentadas pelo banco em sede de contestação, e a parte requerida, adesivamente, invoca as preliminares já apreciadas na sentença guerreada, afirmando a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide, além da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e ilegitimidade passiva do banco recorrente em relação a operação n. 88/00446-5.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal, adianto desde já que a sentença não merece reparo.

Isso porque,
conforme elucidado na sentença recorrida, de fato, os autores não lograram comprovar que
eventuais saldos que
pretendem a devolução da diferença
chegaram a sofrer efeitos do plano econômico em questão
.

O
período em que se almeja a aplicação do índice adequado, tal qual decidido na sentença que se visa liquidar, refere-se a
março de 1990
, todavia, como bem pontuou o magistrado de origem, embora a parte autora
indique como data de vencimento
07/05/2001
, nota-se, em análise às Cédulas Rurais colacionadas,
datas de vencimento

os dias

15/07/1989

e
15/08/1989 (Ids. 146902839 146902840 e 146902841)
,
portanto,
antes
da edição da MP nº
168
/90 –
Plano Collor I.

Importante registrar que o magistrado de origem constou na bem lançada sentença que
“n
ão obstante não se verificar
nos autos
prova da efetiva quitação
das CPR’s
, o que não se pode, simplesmente, deduzir, não se pode, de igual modo, atestar que eventuais saldos chegaram a sofrer efeitos do Plano em questão, mesmo porque seus
prazos de vencimento
datam de antes da MP referenciada”
(sic).

In casu
, em que pesem as alegações dos autores de que as operações estavam ativas quanto da edição do aludido plano econômico, não fizeram qualquer prova neste sentido e as provas carreadas em sede de contestação pela parte promovida não comprovam tal tese.

Dessa forma, não se mostram robustas as justificativas apresentadas pelos autores-apelantes, sendo que a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. Ademais, o art.
373
, inc.
I
, do
CPC
, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Nesse sentido cito precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO “COLLOR II” – PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – ARTIGO 333, I, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A peça inicial aponta os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos arts. 282 e 283 do CPC/1973. Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S. A., o Banco HSBC possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante a instituição financeira sucedida. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária. Os expurgos inflacionários dos índices de correção monetária são devidos aos poupadores, titulares de cadernetas de poupança, cujos valores ficam sob o dever de guardar, administrar e restituir ao consumidor, titular de uma caderneta de poupança, os valores depositados sob sua custódia, acrescidos da remuneração devida no período. A parte autora não pode se valer da inversão do ônus da prova para obter sucesso na demanda, quando sequer comprovou de forma mínima o fato constitutivo de seu direito quanto à existência de conta poupança de sua titularidade, antes dos planos econômicos reclamados”
(TJ-MT - APL: 00005800520118110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2017)

“AÇÃO DE COBRANÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - AÇÃO IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
Consoante entendimento fixado no REsp 1.133.872/PB, a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, “com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.
”

(TJ-MT - APL: 00002329020118110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018)

“APELAÇÃO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – MARÇO/ABRIL-1.990 - CORREÇÃO MONETÁRIA – BTNF – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO
– DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO CONFIGURADA APENAS EM RELAÇÃO À CPRH Nº 88/00496-1, CUJO VENCIMENTO FOI 15/06/1989, ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 168/1990 – AJUIZAMENTO EM TEMPO HÁBIL EM RELAÇÃO AS DEMAIS CPRH – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO CDC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR CALCULO – PARCIAL PROVIMENTO.

1.É juridicamente possível a revisão de contratos quitados e extintos, desde que não prescritos, de acordo com a jurisprudência pacificada no STJ. Não há que se falar em decadência do direito de revisar cláusula ou de prescrição na repetição do indébito, aplicando-se ao caso o prazo legal vintenário, na forma do art. 177, do CC/16 e art. 2.028, do CC atual.

2.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

3.Consoante a orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Uma vez deferido prazo para apresentação de documentos, e caso a parte não se cumpra a ordem, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

4.In Casu, não há como se falar e repetição/compensação de qualquer indébito em relação a CPRH Nº 88/00496-1, cujo vencimento foi em 15/06/1989, antes, portanto, da edição da MP nº 168/90 – Plano Collor I
. Parcial Provimento ao apelo. 5. Restando comprovado o pagamento a maior das CPRH nºs CRHs nº 86/00246-5, 86/00515-4, 87/00088-1, 87/00316-3, 88/00348-5 e 88/00765-0 realizado pelo devedor, imperioso se faz a restituição do indébito, na forma simples, que prescinde de comprovação de erro. Inteligência da Súmula 322/STJ. O quantum a ser restituído deverá ser apurado em liquidação por cálculo, após juntada pela Instituição das CCR’s das respectivas planilhas financeiras e/ou extrato bancário”
(TJ-MT - APL: 00006030720108110078 17385/2014, Relator: DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 15/04/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015)

Assim, o reconhecimento de suposta ilegalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária nas cédulas rurais discutidas pressupõe a contratação e, por conseguinte, a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I, o que não se comprovou na espécie, de modo que acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Lado outro, com relação a apelação adesiva interposta pelo banco requerido na qual invoca questões preliminares já afastadas na sentença ora combatida, resta a mesma prejudicada diante da manutenção da sentença meritória de improcedência proferida na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos autores para a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023